Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719971-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ARAUJO DO NASCIMENTO MATTOS AGRAVADO: CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO MATTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da ação n. 0706106-25.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CONEXÃO NÚCLEO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EIRELI-ME, indeferira o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões de recorrer (ID. 59175491), a agravante aduz ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, e alega não possuir condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Argumenta que é mãe de criança autista, que enseja despesa mensal de R$ 5.574,60 (cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos). Assevera que as despesas resultaram na pactuação de empréstimo indesejado para não suspender o tratamento do filho. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que lhe seja deferido o benefício. Consoante decisão de ID. 59232362, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, e determinou a intimação da agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Embora devidamente intimada, a recorrente não se manifestou, recorreu, ou tampouco recolheu o preparo, consoante certidões de ID. 59698020 e 60256948. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidões exaradas no ID 59698020 e 60256948. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de junho de 2024 às 10:05:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora